Tribunal: TJDFT
Processo: 0718198-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0718198-09.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: JOAO CARLOS DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por João Carlos da Silva contra suposto ato coator praticado pelo Secretário de Saúde do Distrito Federal. Discorre o Impetrante que é portador de doença crônica nos rins, e em razão da moléstia, necessita de hemodiálise três vezes por semana. Assevera que necessita urgentemente de uma vaga para sessões de hemodiálise, por meio de programa específico, todavia, até o momento o tratamento não lhe foi disponibilizado. Esclarece que permanece hospitalizado, mesmo estando de alta, apenas porque não foi incluído na lista de pacientes de tratamento por hemodiálise da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Requer a concessão de liminar para determinar à Autoridade Coatora que o inclua no rol de pacientes de tratamento hemodiálise, destinando-lhe uma vaga no programa da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, de modo a lhe garantir a submissão ao tratamento três vezes por semana, sem necessidade de internação, de acordo com a prescrição médica. A decisão Id. 36884907 concedeu liminar para determinar à Autoridade Coatora que inclua o Impetrante no rol de pacientes de tratamento hemodiálise, destinando-lhe uma vaga no programa da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, de modo a lhe garantir a submissão ao tratamento três vezes por semana, sem necessidade de internação hospitalar, de acordo com a prescrição médica. Em petição de Id. 38868142, o advogado do Impetrante requer a extinção do processo, ante perda superveniente do objeto, tendo em vista o seu falecimento no dia 30 de agosto de 2022 (Id. 38868143). Com visto, trata-se de mandado de segurança de caráter personalíssimo e intransmissível, uma vez que o Impetrante buscava tratamento médico de hemodiálise, tendo logrado êxito na concessão da liminar, certo é que o seu falecimento enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. MORTE DO IMPETRANTE. DIREITO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O óbito do impetrante acarreta a extinção do processo, diante da inviabilidade da habilitação de herdeiros, haja vista a natureza personalíssima do direito deduzido na ação mandamental. 2. Extinção do processo, sem resolução do mérito. Segurança denegada, nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009.” (Acórdão 1347933, 07073145220218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 21/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IX, do CPC, c/c artigo 6°, §5°, da Lei n° 12.019/2009. Operada a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora